Tribunal: TJDFT
Processo: 0751678-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DOS VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que condicionou o levantamento dos valores devidos ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituição do título que fundamenta a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que condicionou o levantamento dos valores devidos à credora ao trânsito em julgado da ação rescisória, apesar da inexistência de tutela provisória concedida na referida ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mero ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC.
4. A Relatora da ação rescisória indeferiu o pedido de tutela de urgência, por ausência dos requisitos legais, o que impede a suspensão automática do cumprimento da sentença.
5. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a ausência de concessão de efeito suspensivo na ação rescisória não obsta o prosseguimento do cumprimento definitivo da sentença e o levantamento de valores depositados.
6. O condicionamento do levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória configura indevida restrição ao direito da exequente, violando o princípio da segurança jurídica, especialmente quando o crédito tem natureza alimentar e decorre de decisão transitada em julgado.
7. Não se aplica a hipótese de suspensão do processo prevista no artigo 313, V, "a", do CPC, pois o cumprimento de sentença não depende do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica.
8. O pedido de condenação da parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios deve ser rejeitado, conforme entendimento consolidado do STJ, que afasta a fixação dessa verba em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969 e 313, V, "a".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08.11.2023; Acórdão 1069616, 07125935820178070000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 24.01.2018.

(m)